Tribunal: TJMT
Processo: 8011293-09.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO FERNANDES VARELA - CPF: 018.842.650-73 (RECORRENTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (ADVOGADO), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA - CPF: 482.042.001-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NÃO EVIDENCIADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CLÁUSULA DE FUNDO DE GARANTIA HABITAÇÃO POPULAR. DESEMPREGO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confrontam as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

2.

Trata-se de ação de cancelamento de protesto c/ danos morais em que o Recorrido FERNANDO FERNANDES VARELA postula a condenação do Recorrente BANCO DO BRASIL S/A, por realizar cobranças do financiamento imobiliário, enquanto o Recorrido deveria estar amparado pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular, com base na cláusula Décima Oitava do contrato.

3. No caso, em que pese o Recorrido tenha comprovado ter sido dispensado do trabalho, o qual é um dos requisitos previstos para a habilitação ao direito amparo do Fundo Garantidor da Habitação Popular, entendo que não restou comprovado os demais requisitos previstos no contrato.

4. O parágrafo primeiro da Cláusula Décima Oitava prevê as condições para que seja deferido o amparo e garantidor de pagamento das parcelas pelo Fundo.

5. Ao analisar o requerimento protocolado pelo Recorrido ao Banco do Brasil, verifico apenas a juntada do TRCT, Carteira de Trabalho e extrato do valor recebido na rescisão.

6. Ocorre que não é possível verificar o preenchimento do requisito previsto no item I, V, VI do referido parágrafo primeiro da Cláusula Décima Oitava.

7. Dessa forma, ante a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos previsto no Contrato para que o Recorrido garantisse o amparo previsto do Fundo Garantidor da Habitação Popular, tenho que a cobrança realizada pela Recorrente foi regular.

8. Inexistindo conduta ilícita praticada pela Recorrente, não há que se cogitar a ocorrência de dano moral indenizável.

7.Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cancelamento de protesto c/ danos morais em que o Recorrido FERNANDO FERNANDES VARELA postula a condenação do Recorrente BANCO DO BRASIL S/A, por realizar cobranças do financiamento imobiliário, enquanto o Recorrido deveria estar amparado pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular, com base na cláusula Décima Oitava do contrato.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento do valor de R$
8.000,00 (oito mil reais) a titulo de dano moral, bem como a declaração da inexigibilidade do débito inscrito no cadastro de proteção ao crédito e a revisão contratual para que as parcelas inadimplidas do período de abril/2015 à abril/2016, fossem cobradas ao término do contrato.

O Recorrente Banco do Brasil AS interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020